Tribunal: TJMT
Processo: 1030446-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030446-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (IMPETRANTE), ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DE JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE EDIEL DA SILVA PAULA, POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE MATÉRIA EM WRIT ANTERIORMENTE ANALISADO EM FAVOR DO MESMO PACIENTE.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO ILEGAL – INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO CRIMINAL EXPEDIDORA DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E ILEGALIDADE DO SUPOSTO FLAGRANTE -

PACIENTE QUE SÓ TEVE CONTATO COM SUA ADVOGADA APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS NAS MÃOS E NOS PÉS ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO -

MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ DEBATIDOS NO
HC
N.º 1022771-69.2023.811.0000 EM 10-11-2023

– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO –
EXTINÇÃO DO
HABES CORPUS
SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
em favor de
Adiel da Silva Paula
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 19 de setembro de 2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput,
da lei n. 11.343/2006.

Asseverou
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando a incompetência da autoridade judiciária que expediu o mandado de busca e apreensão do suposto flagrante, que o paciente só teve contato com sua advogada após a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como a utilização de algemas nas mãos e nos pés até a abertura da audiência de custódia.

Por tais razões, requereu seja concedida a ordem,
em liminar, a fim de que seja reconhecida a incompetência do juízo que determinou a busca e apreensão, com a declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive o relaxamento da prisão cautelar, com a máxima urgência, notadamente tendo em vista a audiência de instrução e julgamento designada para 18-12-2023).
(Id. 196094178).

A liminar vindicada restou
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo douto plantonista Desembargador Gilberto Giraldelli
(Id. 196094178).

Os autos foram redistribuídos a esta relatoria, na forma regimental e na oportunidade, foi ratificada a liminar por esta relatoria e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 196446159). Informações juntadas (Id. 196986658). .

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
assim sintetizando:

“Sumário:
Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva –
alegação de nulidades

– não conhecimento
– reiteração de teses, ainda que com pequenas diferenças, já apreciadas e afastadas por esse Tribunal em julgamento recente –
Pelo NÃO CONHECIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
em favor de
Adiel da Silva Paula
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Jauru/MT.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pelo não conhecimento do writ, por tratar-se de reiteração de matéria.

Extrai-se da impetração, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19/09/2023, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, tendo a prisão foi convertida em preventiva na audiência de apresentação.

Alega-se
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da incompetência da autoridade judiciária que expediu o mandado de busca e apreensão do suposto flagrante, além do fato de que o paciente só teve contato com sua advogada após a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como a utilização de algemas nas mãos e nos pés até a abertura da audiência de custódia.

Inicialmente, impende salientar que, em oportunidade anterior, a defesa impetrou o
habeas corpus
n.º 1022771-69.2023.811.0000, por meio do qual todos os questionamentos deste
writ
foram analisados, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, por esta colenda Câmara Criminal, sendo publicado o acordão em 10-11-2023, caracterizando assim, reiteração de matéria, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
NULIDADE PROCESSUAL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

CRIMINAL
– INEXISTÊNCIA – 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR OS CRIMES DE TRÁFICO OCORRIDOS NO TERRITÓRIO DA REGIÃO, A PARTIR DO INQUÉRITO POLICIAL – PRISÃO EM FLAGRANTE COMUNICADA AO JUÍZO DA COMARCA ONDE O FATO OCORREU – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À 4ª VARA CRIMINAL DE CÁCERES TÃO LOGO DISTRIBUÍDO O INQUÉRITO POLICIAL – PROMOTOR NATURAL – PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU QUE POSSUI ATRIBUIÇÃO CUMULATIVA COM OUTRAS PROMOTORIAS PERANTE AQUELA VARA – PRINCÍPIO DO JUIZ E DO PROMOTOR NATURAL NÃO VIOLADOS –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO PACIENTE COM A ADVOGADA ANTES DO INTERROGATÓRIO POLICIAL
– INOCORRÊNCIA – CAUSÍDICA QUE NÃO SE ENCONTRAVA NA COMARCA NA OCASIÃO – PEDIDO POR E-MAIL FORMULADO APÓS O PACIENTE SER INTERROGADO – PACIENTE QUE DECLAROU TER MANTIDO CONTATO COM SUA PATRONA ANTES DA OITIVA, E QUE SE MANTEVE EM SILÊNCIO SOBRE OS FATOS –
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
–
UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS
– IMPROCEDÊNCIA – ALGEMAS RETIRADAS LOGO NO INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FATO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ATA E EM VÍDEO – USO DE ALGEMAS NOS PÉS QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS –
ALEGADA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS DO PACIENTE QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N.º 03 E 42 DA TCCR/TJMT –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP)
– ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXECUÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – INCOMPATIBILIDADE NESTA FASE DA
PERSECUTIO
DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, nos termos da Resolução 02/2023-TP/TJ, possui competência para
“
Processar e julgar, privativamente e em relação aos fatos ocorridos nas Comarcas e Municípios do Polo II – Cáceres
(Araputanga, Comodoro,
Jauru
, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), bem como em relação aos fatos ocorridos na Comarca de Poconé,
as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial
, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995
;”

Em relação a alegação de nulidade do flagrante pela impossibilidade de comunicação da advogada com o paciente, o pedido de comunicação com o paciente foi encaminhado à delegacia, via e-mail, às 14h03m, do dia 19/09/2023 (id. 183561197). Contudo, o interrogatório do Paciente ocorreu às 11h06 daquele dia, ocasião em que expressamente afirmou
“...ter conversado com sua advogada por telefone;”
(AuPrFL 1000759- 17.2023.8.11.0047 - Id. 129495933). Ainda, o paciente permaneceu em silêncio no interrogatório, razão pela qual não se observa qualquer prejuízo, o qual, diga-se, sequer restou demonstrado.

Quanto a utilização de algemas, emerge dos autos que o paciente foi apresentado pelo Sistema Prisional algemado, contudo, logo no início do ato, o magistrado
“...questionou o policial penal acerca da necessidade da permanência das algemas e, não sendo narrado resistência ou fundado receio de fuga, perigo à integridade física do autuado e de terceiros, foi determinada a retirada, nos termos da Súmula Vinculante n. 11 do STF.”
. Ainda, que não há qualquer prova concreta de que tenha ele permanecido algemado pelos pés.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e da condição de usuário de drogas do paciente só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, bem assim que o narcótico apreendido não se destinava, em hipótese alguma, ao comércio malsão, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do beneficiário.

Não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito. Além disso, no caso, há risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo da execução penal a que o paciente responde, o que revela a periculosidade do paciente em meio social.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.
”.

Em sendo assim, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação. Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUTORIA DELITIVA - ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS ENSEJADORES DA REANÁLISE DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. 1. Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Habeas Corpus extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT. (N.U 1016459-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“[...] não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático.” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018). “[...]Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente
reiteração de pedido
, que acarreta o indeferimento liminar do writ.” (HC nº1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA. 1. Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso. 2. Recurso ordinário não provido.”(RHC 36.788/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, REPDJe 02/08/2013, DJe 17/06/2013)

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Registro por fim que, nos autos da ação penal originária, já foi proferida sentença em 06-02-2024, a qual este relator desconhece o teor.

Ante todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, não conheço do presente
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
Ediel da Silva Paula
, por se tratar de mera reiteração de matéria em
writ
anteriormente analisado em favor do mesmo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024